Tribunal: TJES
Processo: 5000650-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MOREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO AUTOR O ÔNUS DE CONSTITUIR PROVA NEGATIVA. ASTREINTES FIXADAS APÓS DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. POSSIBILIDADE DE NOVO AUMENTO APÓS REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.

2. Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos.

3. O descumprimento reiterado da ordem judicial por parte da instituição financeira faz com que não seja possível reduzir ou limitar o valor da multa, sob pena de beneficiar a parte que desrespeita determinação judicial. Ou seja, considerando que a multa fixada pelo juiz tem por finalidade obrigar a prática ou abstenção de determinado ato, tem-se a necessidade de manter o elevado valor de astreintes, ao menos até o cumprimento da decisão judicial.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A
, no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, proposta por
RITA DE CASSIA MOREIRA
, deferiu em parte a tutela antecipada de urgência para suspender os descontos do empréstimo contratado (CCB 1251019902), no valor de R$ 428,59 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), até o final da demanda, bem como que determinar que se abstenha de negativar o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; ordenou ainda que restabeleça os descontos relativos ao contrato firmado anteriores à “renegociação”.

Nas razões do recurso (ID 7104443), alega o agravante:
(i)
regularidade da contratação;
(ii)
impossibilidade de aplicação de
astreintes
;
(iii)
limitação da multa ao valor da causa.

Decisão (ID 7181469) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 7504756) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Para elucidar a controvérsia, reputo relevante colacionar os principais trechos da decisão agravada (ID 32799660):

Ao receber a inicial,
proferi o despacho do id 31703932, por força do qual a autora fora intimada para depositar em juízo o valor do empréstimo creditado em seu favor, mas que alega não ter solicitado ao banco requerido, facultado deduzir o somatório das parcelas até então debitadas
.

Surge, então,
a petição retro (id32064028), na qual a autora faz a juntada do comprovante do depósito
.

Pelo que se depreende do respectivo valor, essa quantia se refere à alegação da petição inicial segundo a qual “ao comparecer na sede da requerida para sacar seu benefício mensal, lhe foi ofertado pela atendente o valor de R$ 100,00 (cem reais), que poderia ser ‘sacado’ pela parte autora, como se fosse um ‘benefício’ por ser correntista e se manter em dia com as obrigações”(ID 31632561, pág.4).

Na sequência, a inicial narra que a autora fora, então, informada de que teria havido, “sem sua autorização” uma tal “renegociação da dívida anterior” e que, então, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) seria, segundo lhe fora informado, “um troco”.

Assim, ainda segundo a inicial,
a dívida inicialmente contratada teria saltado de pouco mais de três mil reais para quase oito mil reais
.

Pelo que se pode inferir da narrativa e dos documentos que a acompanham, se tratou mesmo de uma “renegociação”, e por isso não ocorrera (salvo engano) nenhum depósito em favor da autora em valor correspondente àquela diferença.

Portanto, e
considerando como verdadeira a assertiva da autora de que “não” autorizou a tal negociação, impõe-se a concessão da medida liminar pretendida na inicial, ao menos em parte
.

E isso porque
existiu, sim, um empréstimo, e existiam descontos relativos às respectivas prestações. E ainda: tudo indica que a autora, ao tempo da tal "renegociação", estava em dia com as prestações do empréstimo originário
.

Disso resulta que a suspensão total, pura e simples, dos descontos, implicaria vantagem indevida para a autora. (A menos, é claro, que o depósito de que tratou a última petição da autora, acima referida, versasse exatamente sobre aquele primeiro empréstimo.)

Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE a liminar,
tal como requerida no item “a)”, na página 30 da inicial, sem prejuízo de sua revogação (com efeitos retroativos), caso fique demonstrado que os fatos que ora utilizo como suporte desta decisão, se mostrem com contorno diversos ou mesmo inexistentes ou inverídicos, e
ORDENO A QUE A DEMANDADA RESTABELEÇA OS DESCONTOS relativos ao contrato firmado com a autora nos valores anteriores à tal “renegociação
”. [...]

Ato seguinte, foi proferida decisão (ID 35036053) fixando multa por descumprimento:

[...] Reconheço caracterizado o descumprimento da ordem judicial contida na minha decisão do ID 32799660, razão pela qual,

Determino à serventia que, imediatamente,
intime a parte ré para cumprimento daquela decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive com o estorno do último lançamento a débito, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias
.

A mencionada multa foi ampliada posteriormente, conforme se depreende da seguinte decisão (ID 36561780):

Tendo em vista a petição retro da parte autora (ID 36124795), bem como o documento à ela acostado,

Reconheço
caracterizado o descumprimento da ordem judicial contida nas últimas decisões, razão pela qual, determino à serventia que, imediatamente, intime a parte ré para cumprimento da decisão liminar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive com o estorno do último lançamento a débito, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias
.

Assim, entendo que estando em discussão judicial a validade de determinada operação bancária, revela-se prudente a manutenção da tutela de urgência estabelecida na origem, de suspensão da cobrança dos valores potencialmente cobrados à maior, até a decisão final da demanda, em especial por não haver indicação de qualquer prejuízo ao branco credor. Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 011199002780, Rel
atora:
Desª. Ja
nete Vargas Simões
, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 013199000822, Rel
ator:
Des. R
aimundo Siqueira Ribeiro
, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

No caso, conforme se extrai da inicial, o banco recorrente teria, sem autorização da consumidora, procedido uma renegociação de dívida anterior, que a teria ampliado de pouco mais de R$3.000,00 (três mil reais) para quase R$8.000,00 (oito mil reais), o que indica a necessidade de manutenção da determinação exarada em primeiro grau.

Ao consultar os autos de origem, verifiquei que a instituição financeira apresentou contestação e anexou documentos que entendeu pertinentes, dentre eles, o contrato de consignação supostamente realizado por meio eletrônico objeto da controvérsia.

Ocorre que, a referida documentação não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau, de forma que deixo de a considerar na presente manifestação, sob pena de indevida supressão de instância.
Isso porque, a falta de enfrentamento expresso dos referidos argumentos faz com que a matéria não possa ser analisada por esta Corte, antes da manifestação do juízo de origem acerca da temática. Outro não é o entendimento jurisprudencial:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

Em suma, o fato de determinadas provas não terem sido apreciadas pelo julgador de piso obsta a sua análise direta por este órgão revisor.

Sigo, então, ao enfrentamento do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por descumprimento da liminar em primeira instância. O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, tendo em vista a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem fixação de valor máximo, não se mostra excessiva frente ao contexto da presente demanda.

A análise detida dos autos revela que, a primeira determinação judicial de suspensão dos descontos sequer estabeleceu multa por descumprimento; todavia, diante da informação de que o banco recorrente não havia cessado os descontos, o magistrado de origem verificou a necessidade de fixação das
astreintes
; ato seguinte, considerando o reiterado descumprimento da ordem judicial por parte do banco, foi necessário aumentar ainda mais o valor da multa diária
.

Ora, ainda que, em regra, a multa diária deva ser fixada em patamares mais baixos, inclusive com limitação do valor total àquele que corresponda ao importe da obrigação principal, as especificidades do caso concreto indicam a impossibilidade de proceder à pretendida restrição
.

Isso em especial porque, o descumprimento reiterado da obrigação por parte da instituição financeira recorrente faz com que não seja possível, neste momento, reduzir ou limitar o valor da multa, sob pena de beneficiar a parte que desrespeita ordem judicial. Ou seja, considerando que a multa fixada pelo juiz tem por finalidade obrigar a prática ou abstenção de determinado ato, tem-se a necessidade de manter o elevado valor de
astreintes
, ao menos até que exista certeza do cumprimento da ordem judicial; o que será oportunamente verificado pelo magistrado de origem, haja vista não constar no feito informação de cumprimento da decisão
.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Limitação dos descontos em folha. Majoração de multa. Possibilidade. Descumprimento reiterado.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, em que foi concedida tutela para que agravante se abstivesse de descontar qualquer outra quantia da conta bancária do autor sob pena de multa de r$5.000,00 em caso de descumprimento. Em verdade, o banco réu praticou manobras desvencilhando-se da ordem judicial que lhe foi dirigida para limitação dos descontos consignados em folha de pagamento, para promover, diretamente, retenções de valores da conta bancária do autor. A multa fixada pelo juiz tem o objetivo de compelir aquele que foi obrigado por alguma determinação judicial a praticar ou abster-se de determinado ato, a não fazê-lo. Seu efeito é psicológico e não incorrerá a parte em tal obrigação se atender à decisão judicial, quando sequer haverá interesse de recorrer
. A fixação da multa no valor acima aludido é razoável e não possui qualquer finalidade de enriquecer a outra parte, pois o que se quer é que a decisão seja cumprida,
de maneira que na sua fixação deve-se observar prioritariamente a obrigação em jogo e a força econômica do obrigado, pois do contrário, descumprirá ele a decisão judicial. Recurso desprovido
. (TJRJ; AI 0083219-03.2023.8.19.0000; São Gonçalo; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; DORJ 21/12/2023; Pág. 184)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. [...] 2. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial. 2.1. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2.2. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
O valor da multa não possui caráter estático, podendo ser revisto se o caso concreto o requerer, inclusive sendo aplicada unicamente até o momento em que a parte sobre a qual recair a penalidade comprovar a impossibilidade de cumprir a obrigação ou o cumprimento da obrigação
. 3.1.
No caso em apreço, observa-se que os limites fixados pelo juizo a quo a título de astreintes em outras oportunidades, não foi hábil a compelir a executada/agravada ao efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual se mostra necessário estabelecer nova fixação de multa, com novo limite máximo superior ao anterior, visando compelir a ora recorrida, ao efetivo cumprimento de sua obrigação
. 4.
Compulsando os autos, verifica-se que a agravada persiste em descumprir com as obrigações a que se comprometeu no instrumento de acordo homologado judicialmente já há considerável tempo. Diante disso, o agravamento da medida coercitiva determinada pelo juízo a quo mostra-se essencial, sob pena de não alcançar o objetivo do processo de origem.
5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07152.43-68.2023.8.07.0000; 173.6253; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 26/07/2023; Publ. PJe 08/08/2023)

Desse modo, tendo em vista que a multa não possui caráter estático e
foi revista pelo julgador de origem apenas diante do reiterado descumprimento da ordem judicial, tem-se por inviável estabelecer a pretendida redução do valor de
astreintes
, ou mesmo sua limitação ao valor da causa, sob pena de não alcançar o objetivo pretendido pela decisão guerreada.

Em tempo, ressalto que
as
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão ou mesmo à coisa julgada, de forma que, após confirmação do eventual cumprimento da determinação judicial, é plenamente cabível a revisão do importe arbitrado e fixação da pretendida limitação
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO AGIBANK S.A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que suspendeu os descontos do empréstimo contratado, bem como determinou que a instituição financeira se abstenha de negativar o nome da autora e ordenou que restabeleça os descontos relativos ao contrato firmado anteriores à “renegociação”; e, após descumprimento reiterado da referida ordem, fixou
astreintes
em
R$20.000,00 (vinte mil reais).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/03/2024 às 13:37:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50200815032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.